Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 5o. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 8o. VEDAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. ART. 5o. INCIDÊNCIA.
I - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que satisfaz os requisitos ali determinados.
II - Impossível a concessão de indulto ao crime de falsificação de documento público, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato é superior a 5 (cinco) anos, considerando a vedação disposta no art. 5o, caput, do Decreto no 11.302/2022.
III - Incabível a concessão do indulto pleno ao condenado que teve a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, por expressa vedação contida no art. 8o, inc. I, Decreto no 11.302/2022.
IV - Deve ser mantida a concessão de indulto aos crimes de associação criminosa e receptação, nos termos do art. 5o do Decreto Lei no 11.302/2022, por não haver incidência das vedações previstas nos artigos 7o, 8o e 11 da mesma norma.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.